Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem. A parte agravante alega fraude na contratação, inexistência de autorização para o negócio jurídico e violação da boa-fé objetiva. Postula a suspensão dos descontos vinculados ao contrato n. 1513660926.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário do agravante, diante da alegação de fraude na contratação de cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva quanto a danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.
4. A verificação da ocorrência de fraude na contratação exige prévia formação do contraditório e adequada instrução probatória, sendo incabível decisão sumária em sede de agravo de instrumento sem manifestação da parte agravada.
6. Precedentes da Turma assentam que alegações de contratação fraudulenta de crédito consignado demandam dilação probatória, com produção de provas sob o crivo do contraditório, para análise da existência de ato ilícito e extensão de eventual dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário, em razão de alegada fraude na contratação de cartão de crédito consignado, exige prova pré-constituída robusta, sendo imprescindível a prévia formação do contraditório e a adequada instrução probatória para apuração da existência de ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479; TJDFT, Acórdão n. 1954495, AI 0739496-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão n. 1878096, AI 0712481-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 12/06/2024.